Tribunal: STF
Processo: RE 186377
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
E M E N T A: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LEI N. 7.787/89 (ART. 3.,
I) - INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 195, I, DA CF - FOLHA DE SALARIOS -
SENTIDO  CONCEITUAL - EXCLUSAO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS A PROFISSIONAIS
NÃO-EMPREGADOS  (AUTONOMOS, AVULSOS E ADMINISTRADORES) - A QUESTÃO DA
LEI  COMPLEMENTAR (CF, ART. 195, PAR. 4., IN FINE)  - RE  CONHECIDO E
PROVIDO.
         -  A norma inscrita  no art. 195,  I, da Carta Politica, por
referir-se  a contribuição social incidente sobre a folha de salarios
-  expressão esta que apenas  alcanca a remuneração paga pela empresa
em  virtude  da   execução  de  trabalho   subordinado,  com  vinculo
empregaticio  -  não  abrange os  valores  pagos  aos  autonomos, aos
avulsos  e   aos  administradores,   que  constituem   categorias  de
profissionais não-empregados. Precedentes.
         -  A   União  Federal,   para  instituir   validamente  nova
contribuição  social,  tendo presente  a  situação  dos profissionais
autonomos,  avulsos  e  administradores,  deveria  valer-se,  não  de
simples  lei ordinaria,  mas,  necessariamente, de  espécie normativa
juridicamente  mais qualificada: a  lei complementar (CF, art. 195,
4., in fine).